Tribunal: STF
Processo: RE 1327839
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Jeanine Izabel Margraf Bittencourt e outra interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE ESTABELECERAM OS CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 
    1. O cumprimento de sentença deve observar exatamente o que restou decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    2. ‘4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC)’. (STJ – 2ª Turma – REsp. n. 1.764.255/RS – Rel.: Min. Herman Benjamin – Unân. – j. em 17.10.2018, DJe 16.11.2018). 
    3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido”.
    Sustentam as recorrentes afronta ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como violação da orientação sedimentada por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947/SE). 
    Aduzem que “levando-se em conta que no presente caso o crédito dos Recorrentes diz respeito à restituição de contribuições previdenciárias (que possuem evidente natureza tributária, vide STF, RE 832603/SC), tem-se que a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) viola o direito fundamental de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII) e o princípio constitucional da isonomia (CF/88, art. 5º, caput), conforme entende o STF no Tema 810/STF (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE)”. 
    Em 21/5/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REEXAME DA MATÉRIA. DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE ESTABELECERAM OS CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO”.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
     Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    O Tribunal a quo, em juízo de retratação, decidiu que não se aplica o entendimento exarado por esta Corte nos autos do RE 870.947/SE, que deu origem ao Tema 810 da repercussão geral, mantendo a aplicação da TR como índice de correção monetária à condenação imposta à Fazenda Pública, uma vez que deve prevalecer o disposto no título judicial e a coisa julgada. Trago à colação, trecho do acórdão proferido, em juízo de retratação:
    “No caso dos autos, todavia, não há que se cogitar acerca da incidência de determinados índices de atualização do débito buscado, haja vista que, pelo que se verifica, pela decisão judicial originária o Agravante foi condenado a restituir os valores indevidamente recolhidos, com correção monetária e juros de mora calculados segundo o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Na sequência, o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça do Estado do Paraná transitou em julgado (seq. 1.14).
     Em sede de cumprimento de sentença, a douta Magistrada proferiu decisão interlocutória, pela qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porém manteve a aplicação, apresentada nos cálculos do Contador Judicial, do IPCA-e em relação à correção monetária (seq. 43.1). 
    Ocorre que o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República de 1988 assegura a inviolabilidade da coisa julgada, cujos efeitos são definidos pelo Código de Processo Civil, em seus arts. 502 e 503, in verbis:
    (...)
    Deste modo, diante da perfectibilização do fenômeno processual da coisa julgada, a pretensão de modificação dos juros e da correção monetária encontra óbice, pois a decisão exequenda está coberta pelo manto da imutabilidade. 
    Logo, deve prevalecer o quanto decidido no Acórdão submetido a juízo de retratação, ou seja, que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados de acordo com aquilo que foi fixado no título executivo transitado em julgado” .
    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.751/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21).
    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737- AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.
    (…) 
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente